Tribunal: TJDFT
Processo: 0742360-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742360-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ODILEIA DE SOUSA E SILVA REU: JUCELINO LIMA SOARES, ISAIAS DE CALAIS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ODILEIA DE SOUSA E SILVA em desfavor de JUCELINO LIMA SOARES e ISAIAS DE CALAIS, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 2a Turma Cível deste Tribunal que negou provimento à apelação por ela interposta e manteve a sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que reconheceu os réus como possuidores das áreas objeto de controvérsia entre as partes (ID 66365341, autos 0700835-93.2019.8.07.0006). Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. Embora o processo tenha sido autuado com a informação de que há pedido de liminar, não há requerimento de tutela de urgência na petição inicial. A autora foi intimada para regularizar sua representação processual e juntar documentos atuais que comprovem sua hipossuficiência econômica (ID 77080953). Em resposta, juntou procuração específica e atualizada (ID 78079952) e extratos bancários (IDs 78079953/5). É o relatório. Decido. A procuração anexada pela autora atende as exigências estabelecidas. Considero regularizada a representação processual. A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, os extratos bancários juntados pela autora não são suficientes para confirmar sua alegada hipossuficiência econômica. Tais documentos, por si só, não comprovam os rendimentos percebidos pela autora ou a falta deles. Ademais, é possível que ela possua outras contas bancárias. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a autora para, no prazo de 5 dias, recolher as custas e realizar o depósito previsto pelo art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília-DF, 7 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator